Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRAVAME HIPOTECÁRIO. ATRASO NA BAIXA. escrituraÇÃO do imóvel. atraso. CLÁUSULAS PENAIS. PREJUÍZOS DIVERSOS. ausência de bis in idem. cumulação CABÍVEL. REDUÇÃO DA MULTA. CUMPRIMENTO PARCIAL. PRESTAÇÃO INDIVISÍVEL. DESCABIMEMENTO. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.

1. As cláusulas penais podem ser de duas espécies: compensatória e moratória. A compensatória, vida de regra, visa indenizar os prejuízos decorrentes do inadimplemento absoluto ou as perdas pelo o que credor deixou de ganhar por conta da mora ou o inadimplemento. Por sua vez, a multa moratória objetiva compelir o devedor a cumprir com a prestação principal ou acessória no tempo e modo ajustado, sendo, nesse último caso, sem prejuízo do cumprimento da obrigação principal.
2. No caso sub judice, a incorporadora deixou de cancelar o gravame, decorrente de garantia real, gravado sobre a matrícula do imóvel. Para essa hipótese, as partes, livremente e no exercício do direito de dispor e se obrigar, pactuaram pela incidência de duas cláusulas penais, objetivando reparar prejuízos de natureza diversa e decorrente de causas diferentes. Nessa esteira, não há que se falar em bis in idem.
3. À hipótese sub judice não subsume o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.498.484/DF, Tema Repetitivo 970, mas deve-se realizar o respectivo distinguishing.
4. Se a prestação era indivisível, incabível a redução da multa sob o pálio de que houve o cumprimento parcial da obrigação. Ademais, nas relações de consumo, quando a cláusula penal é prevista em contrato de adesão, não pode o fornecedor alegar ser injusta ou draconiana, porque tal comportamento fere o princípio da boa-fé e a regra venire contra factum proprium.
5. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.